Tribunal: STJ
Processo: 0705305-49.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812926 - DF (2024/0472533-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADO
: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF072032
AGRAVADO
: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA
AGRAVADO
: EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADO
: HEBERT HERIK - DF025650
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA - DF024567
MARINA BAHIA FERREIRA GUIMARAES - DF021040
AGRAVADO
: SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: SANDRA REIS DE MIRANDA - DF029106
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de inventário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 284/STF e afronta ao
art. 1.022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49482990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 67dbedac-441e-42bb-9aaa-96aa4c58cf26

Documento eletrônico VDA49482990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 67dbedac-441e-42bb-9aaa-96aa4c58cf26

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812926 - DF (2024/0472533-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADO
: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF072032
AGRAVADO
: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA
AGRAVADO
: EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADO
: HEBERT HERIK - DF025650
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA - DF024567
MARINA BAHIA FERREIRA GUIMARAES - DF021040
AGRAVADO
: SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: SANDRA REIS DE MIRANDA - DF029106
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de inventário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 284/STF e afronta ao
art. 1.022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS
ALMEIDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de inventário.
Ação
removeu o ora agravante do cargo de inventariante (e-STJ fl.
Decisão:
1.404).
Documento eletrônico VDA47869497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:06:15
Código de Controle do Documento: 131cb45b-9d5b-44d6-bc7b-ef38f440dbfa

: do TJ/DFT negou provimento ao agravo interno interposto por
Acórdão
ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, ora agravante, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 1.409):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
REMOÇÃO. INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO. ORDENS JUDICIAIS. RETIFICAÇÃO.
ESBOÇO DE PARTILHA. ALEGAÇÃO. CONTROVÉRSIA. IDENTIFICAÇÃO. HERDEIRO.
QUESTÃO
RESOLVIDA
DEFINITIVAMENTE
EM
MOMENTO
ANTERIOR.
REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando que o não cumprimento das ordens de retificação do
esboço de partilha teve amparo em controvérsia envolvendo herdeiro resolvida
definitivamente em outro recurso – quiçá em momento anterior –, no qual foi
determinada, inclusive, a adequação do documento na forma determinada pelo
Juízo de origem, não há que se falar em reforma da decisão que removeu o
agravante da função de inventariante com base no art. 622, inciso II, do CPC.
2. Considerando que os pedidos e fundamentos veiculados no Agravo
Interno foram esgotados na análise do mérito do Agravo de Instrumento, forçoso
reconhecer que aquele está prejudicado, haja vista a perda do seu objeto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno
prejudicado.

: interpostos pelo agravante foram rejeitados (e-
Embargos de declaração
STJ fl. 1.476).
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
o agravante contesta sua remoção do cargo de
Agravo interno:
inventariante, argumentando que não há necessidade de retificação do esboço de
partilha até que se resolva a questão da verdadeira genitora de uma das herdeiras.
Critica o que considera ser um ativismo judicial e a aplicação indevida de súmulas
para eliminar seu direito recursal. Requer, assim, o provimento do agravo para que
seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/DFT:

i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
ii) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);
Documento eletrônico VDA47869497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:06:15
Código de Controle do Documento: 131cb45b-9d5b-44d6-bc7b-ef38f440dbfa

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022
- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/DFT identificou a deficiência na

fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47869497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:06:15
Código de Controle do Documento: 131cb45b-9d5b-44d6-bc7b-ef38f440dbfa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.812.926 / DF
Número Registro: 2024/0472533-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034748620058070016 07053054920238070000 34748620058070016 7053054920238070000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADO
: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF072032
AGRAVADO
: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA
AGRAVADO
: EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADO
: HEBERT HERIK - DF025650
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA ALMEIDA
ADVOGADOS : LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA - DF024567
MARINA BAHIA FERREIRA GUIMARAES - DF021040
AGRAVADO
: SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADOS : SANDRA REIS DE MIRANDA - DF029106
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49464295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: b7454a0c-fe8e-404c-9f7c-c913a60c6304

AGRAVANTE : ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADO
: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF072032
AGRAVADO
: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA
AGRAVADO
: EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA
ADVOGADO
: HEBERT HERIK - DF025650
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO LOPES FERREIRA ALMEIDA
ADVOGADOS : LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA - DF024567
MARINA BAHIA FERREIRA GUIMARAES - DF021040
AGRAVADO
: SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADOS : SANDRA REIS DE MIRANDA - DF029106
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: b7454a0c-fe8e-404c-9f7c-c913a60c6304